Tribunal: TJBA
Processo: 8050220-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050220-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: ZELIA SOUZA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS CAUSADOS À COMUNIDADE PESQUEIRA E MARISQUEIRA. EXPLOSÃO DO NAVIO GOLDEN MILLER. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA BAIA DE TODOS OS SANTOS. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 17, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal reside em apurar a existência ou de relação de natureza consumerista em acidente ambiental que teria causados danos materiais aos autores, pescadores e marisqueiros da Baia de Todos os Santos e, nesta perspectiva, o acerto da decisão que declinou da competência para o julgamento e processamento da causa para Vara de Relações de Consumo da Capital.

2. Embora inexista anterior causa subjacente entre as partes, é firme o entendimento no sentido de reconhecer a relação de consumo existente em casos de pessoas atingidas pelos efeitos de relação jurídica da qual não participaram efetivamente, uma vez que "
na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresarial destinada à fabricação de produtos ou prestação de serviços, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor".
(STJ, REsp n. 2.018.386/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 12/5/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8050220-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2) e como agravados ZELIA SOUZA DOS SANTOS e outros (9).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator